Tribunal: STF
Processo: AI 138987
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-10-06
Data de publicação: 1992-10-06

Ementa:
RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  EXECUÇÃO.  NEGATIVA  DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
          REESTRUTURAÇÃO  DE CARGO  POR MEIO DE PORTARIA DO  BANCO DO
BRASIL.  EXTENSAO  A  EMPREGADO  INATIVO,  NO PROCESSO  DE  EXECUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
          LIMITES   OBJETIVOS  DA  COISA  JULGADA.  DECISÃO  QUE,  EM
LIQUIDAÇÃO, CONSIDERA  AS NOVAS DENOMINAÇÕES DE CARGOS.  INEXISTÊNCIA
DE OFENSA  AO ART. 5., XXXV E  XXXVI, DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  NÃO
CARACTERIZA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL O NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSOS POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
          PRECEDENTES.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.